Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742941-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SIDNEY SEBASTIÃO DA SILVA RECORRIDO: RONALDO DA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. AGRESSÃO PRATICADA POR POLICIAL MILITAR. FORA DE SERVIÇO. ATUAÇÃO PRIVADA. AUSÊNCIA DE OFICIALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. APLICADO O ART. 1.013, §3o, I, CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. DANOS MORAIS. LESÃO CORPORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa 2. O Estado responde objetivamente por danos causados pelos seus agentes, quando atuarem nessa qualidade em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal. 3. No caso versado nestes autos, o agente encontrava-se fora do horário e local do serviço, e agiu por razões próprias ao exigir que constassem seus dados pessoais em nota fiscal, desentendendo-se com o atendente e provocando-lhe lesão corporal. Sendo assim, inexistindo oficialidade em sua atuação, não há que se falar em ilegitimidade passiva do réu ou responsabilidade objetiva do Estado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Reformada a sentença que julgou a ação com base no art. 485 do CPC, necessário o julgamento da ação, pois presentes as condições de julgamento. Inteligência do art. 1.013, §3o, I do CPC. 5. A agressão e lesão corporal provocada pelo réu extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando abalo aos direitos de personalidade do autor, surgindo o dever de compensação por danos morais. 6. A fixação da verba indenizatória deve se dar mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; não podendo ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 927, inciso III, e 928, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a não aplicação do Tema 940 decidido pelo STF em regime de repercussão geral (RE 1.027.633), sob o argumento de que é parte passiva ilegítima, pois agiu na condição de policial militar, razão pela qual a ação deveria ter sido ajuizada contra o Estado. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 927, inciso III, e 928, inciso II, ambos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a mera apresentação da identidade funcional pelo réu, desgarrada de outros elementos que demonstrassem sua atuação como agente público na ocasião, não é capaz de justificar sua ilegitimidade passiva e impor a responsabilização estatal. (...) A exigência de nota fiscal com os dados pessoais completos buscados pelo réu no estacionamento privado onde estacionou seu veículo revela interesse particular, restando forçado concluir que vislumbrou a ocorrência de ilícito tributário na situação. O chamado da viatura para comparecer ao local, medida passível de ser realizada por qualquer cidadão, também não autoriza a conclusão de que o réu tenha atuado na condição de agente público. Sua atuação, portanto, foi motivada pela negativa da empresa em fornecer o documento da forma como gostaria, revelando comportamento agressivo desvinculado de sua atividade profissional” (ID 35180957). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir quanto à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da CF, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025